Tribunal: TJDFT
Processo: 0705939-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705939-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DA CHACARA 321 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES AGRAVADO: FERNANDO GALENO PEREIRA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Condomínio da Chácara 321 do Setor Habitacional Vicente Pires pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a intimação do agravante para, em trinta (30) dias, apresentar tabela descritiva das unidades imobiliárias do Residencial Brasil contendo, se possível, informação dos eventuais ocupantes. Em suas razões, o recorrente sustenta, em apertada síntese, que a unidade autônoma que originou o débito se trata de um lote externo, integrante da Chácara 321. Relata que “o lote 19A é integrante da chácara exequente, como unidade autônoma e tem como possuidor cadastrado o então executado, Fernando. Com isso, a unidade em sua integralidade, é a garantia do recebimento do crédito de obrigação propter rem”. Alega que o condomínio não possui qualquer controle ou informação de quem seriam os ocupantes das unidades edificadas no lote uma vez que seu vínculo, se dá com o possuidor do imóvel. Defende que “qualquer exigência legal, fora ao que já foi efetivamente comprovado pelo agravante, é exigir do mesmo, ‘prova diabólica’, que o torna incapaz de apresentar tabela descritiva das unidades imobiliárias e dados dos ocupantes do local, eis que seu vínculo se dá tão somente com o agravado”. Argumenta, ainda, que em se tratando de execução de dívidas de condomínio que possuem natureza propter rem, pode ser exigida de qualquer um dos possuidores, inexistindo qualquer necessidade de litisconsórcio necessário ou de intimação dos ocupantes da área para prosseguimento do feito com a designação de hasta pública do imóvel. Afirma, por tais razões, que não se pode obstar o prosseguimento da designação de hasta pública, ainda que o agravado ou eventuais terceiros não tenham participado na fase de conhecimento do processo de cobrança ou tenham sido intimados. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Aduz que estão presentes os requisitos para suspensão da decisão recorrida, porquanto a prova pretendida pelo juízo é “diabólica” e os autos serão arquivados diante da inexistência de outros bens a serem penhorados. Pede ao final a reforma da decisão resistida, com imediata suspensão da decisão recorrida, a fim de que seja designada hasta pública, sem a exigência de apresentação da tabela descritiva das unidades imobiliárias do Residencial Brasil. Este Relator facultou ao agravante manifestar-se sobre o cabimento do presente recurso, em face da aparente ausência de conteúdo decisório do pronunciamento judicial recorrido, ocasião em que apresentou a petição de ID no 34703349. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Apesar do esforço argumentativo da agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Confiram-se, por oportuno, os termos do pronunciamento judicial objeto do presente recurso, in verbis: “Conforme destacado no id. 99844321 o imóvel possui 32 apartamentos e 6 lojas (ID 91796148), sendo necessário, antes de eventual alienação em juízo, a intimação dos eventuais ocupantes quanto à penhora realizada. Indefiro o pedido id. 110994769, no qual exequente requer a intimação por hora certa, pois o ato de comunicação ainda não foi cumprido por impossibilidade material. Por ocasião do cumprimento da ordem o mandado id. 108170789 retornou frustrado, alegando o Oficial de Justiça que trata-se de prédio (Residencial Brasil) sempre trancado e sem Porteiro. O imóvel é irregular, o que dificulta a apuração da sua divisão pelos documentos constantes dos autos. Contudo, tratando-se de cobrança de taxa de natureza condominial, é de se presumir que o autor detém condições matérias de apresentar tabela descritiva de todos os imóveis que contém o imóvel, para intimação regular dos ocupantes. a) fica o credor intimado para apresentar, em 30 dias, tabela descritiva das unidades imobiliárias do Residencial Brasil contendo, se possível, informação dos eventuais ocupantes. Com o fim de facilitar a edição dos mandados subsequentes a parte deve juntar aos autos documento de texto editável. b) Com a juntada, à Secretaria para que promova a intimação dos eventuais ocupantes das unidades imobiliárias descritas, por oficial de justiça, acerca da penhora que recaiu sobre os direitos possessórios do executado em relação ao imóvel localizado no Condomínio Chácara 321, unidade 19 A, Setor Habitacional Vicente Pires, Taguatinga Norte (Taguatinga), BRASÍLIA - DF - CEP: 72110-800”. (destacou-se). Com efeito, é correto dizer que o pronunciamento judicial recorrido não tem conteúdo decisório. Não decidiu coisa alguma, não deferiu, não indeferiu, não acolheu, não rejeitou. Apenas determinou a intimação do credor para tomar uma providência e sequer fixou alguma sanção. Trata-se de despacho, na exata definição (que é dada por exclusão) do art. 203, § 3o, do CPC. E, portanto, irrecorrível, como quer o art. 1.001, do mesmo Código. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. 2. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 3. Cabe ressaltar que o rol do art. 1.015 do CPC, é taxativo ou numerus clausus. Assim, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Por conseguinte, não há que se falar em interpretação extensiva, para ampliar o sentido dos atos judiciais taxativamente arrolados e assegurar o manejo do agravo de instrumento. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 1379540, 07137632620218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DESPACHO. AUSÊNCIA CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a interposição de Agravo de Instrumento em face de despacho, ante a falta de conteúdo. Art. 1.001 do CPC. Precedentes. 2. No caso dos autos, a parte interpôs recurso em face de despacho que nada proveu, inexistindo qualquer conteúdo decisório, estando correta a decisão que não conhecimento do Agravo de Instrumento. 3. Recurso conhecido e não provido. Multa aplicada. Decisão mantida” (Acórdão 1389116, 07302896820218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO IRRECORRÍVEL. DESPROVIMENTO. I. Ato judicial que, antes do julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, faculta a apresentação de planilha de cálculos, sem sequer tangenciar o cabimento ou a procedência da alegação de excesso de execução, é manifestamente desprovido de conteúdo decisório e, por conseguinte, não se expõe a agravo de instrumento, consoante a inteligência dos artigos 203, §§ 2o e 3o, 1.001 e 1.015, caput, do Código de Processo Civil. II. Agravo Interno desprovido” (Acórdão 1162451, 07182349020188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 2/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator